Tribunal: CARF
Processo: 13831.000539/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE NÃO DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas e com plano de saúde realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com as despesas declaradas, por documentação hábil e contundente, autoriza a autoridade fiscal promover as glosas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se as glosas quando desatendidos os requisitos legais a motivar as respectivas deduções.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.000539/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.291 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
HELIO SERAO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE NÃO DECLARADO.
IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas e com
plano de saúde realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e
de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas declaradas, por documentação hábil e contundente, autoriza a
autoridade fiscal promover as glosas, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se as glosas quando desatendidos os requisitos legais a motivar as
respectivas deduções.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.000539/2010-16
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000539/2010-16

Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS e resgatados junto à CEF, excluindo-se da base de cálculo a
parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem
como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 102/113):
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 29/11/2010, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2006, Ano Calendário 2005, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 21.177,68, acrescido de multa de oficio de 75% e juros
de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as seguintes
infrações à legislação tributária:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000539/2010-16

Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 18.577,03, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, bem como da prestação dos serviços
relacionados ao dentista Edson Abdo do Rio (R$ 5.850,00) e ao fisioterapeuta
Crysthyan Ferrarezo Rodrigues (R$ 6.180,00). Com relação ao plano de saúde da
Fundação CESP (R$ 2.150,79), a glosa foi motivada porque refere-se a despesa
médica de não dependente (Vanessa Godoy de Andrade). Por fim, o
contribuinte informou despesas com hospitais, clínicas e laboratórios no valor de
R$ 4.996,93, entretanto, conforme documentos apresentados, trata-se do plano
de saúde da Fundação CESP, no valor de R$ 4.996,93, com coparticipação
do contribuinte, de R$ 600,69, resultando no valor glosado de R$ 4.396,24;
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista: no valor de R$ 17.523,19, com IRRF de R$ 525,70, referente à
fonte
pagadora
Caixa
Econômica
Federal,
CNPJ
00360.305/0001-04.
Regularmente intimado a apresentar os documentos da ação judicial, o
contribuinte informou que não os possui.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação tempestiva
de fls. 2/17, acompanhada dos documentos de fls. 26/37, trazendo as seguintes
alegações, abaixo sintetizadas:
DESPESAS MÉDICAS
Recibos de Edson Abdo do Rio
- as despesas médicas se referem ao período de janeiro a dezembro/2005
conforme recibo em anexo. É de conhecimento de todos que as pessoas pegam
os recibos somente no final do tratamento, ou muitas, no final do ano letivo para
poderem declarar no ano seguinte. Os pagamentos foram efetuados no curso do
tratamento, em dinheiro, e o recibo assinado pelo profissional é verdadeiro,
idôneo e deve prevalecer como prova;
- a fiscalização utilizou-se do argumento de deduções de valores significativos,
com tratamentos prolongados e continuados ao longo de vários meses. Ocorre
que o contribuinte efetivamente socorreu-se dos serviços profissionais,
desconhecendo qualquer irregularidade dos recibos apresentados;
Recibos de Crysthyan Ferrarezi Rodrigues
- as despesas com o fisioterapeuta se referem aos serviços médicos prestados
pelo profissional, conforme recibos em anexo. Junta, também, relatório do
fisioterapeuta declarando que o paciente continua o tratamento até a presente
data, portanto, os serviços realmente foram executados por ele;
- a fiscalização pretende punir o contribuinte pelo atendimento do fisioterapeuta
aos domingos. É uma forma exótica e desprovida de qualquer suporte fático de
saciar a sanha arrecadadora, como no caso em que estranha o Fisco o fato de que
o tratamento fisioterápico tenha sido feito de forma prolongada e continuada ao
longo de vários meses e com atendimento/pagamento aos domingos;
- ressalta que é muito comum em cidades pequenas, onde todos se conhecem e
que muitas vezes por falta de disponibilidade de tempo/horário do profissional
paciente, o agendamento ser feito em finais de semana, não havendo lei que
impeça um profissional realizar seu trabalho aos domingos;
- o recibo é prova de boa-fé do contribuinte, até que a fiscalização prove o
contrário, o que não foi feito. O fato de algumas datas coincidirem com sábado
ou domingo não tira a boa-fé dos documentos;
- a ausência do nome do paciente também não invalida os recibos. O profissional
pode relacionar o nome do beneficiário do tratamento no Livro Caixa, no qual
não consta detalhadamente seu CPF e o valor repassado. A fiscalização deve
baixar diligência perante o contribuinte que omitiu a receita ou informação e
averiguar se os valores estão declarados ou não. Não pode o fiscal se acomodar
atrás dos sistemas e não investigar os fatos;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000539/2010-16

Despesas com hospitais/clínicas/laboratórios
- as despesas foram lançadas conforme constam no extrato fornecido pela
Fundação Cesp;
Inclusão de Vanessa Godoy de Andrade no plano de saúde
- as despesas referem-se à filha Vanessa que, muito embora não figure como
dependente, teve o plano de saúde pago pelo contribuinte, eis que na época não
possuía rendimentos suficientes para arcar com o referido valor;
- ilógica, absurda e descabida a desconsideração dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte. Pelo que se depreende dos autos, não há nenhuma manifestação da
Fundação Cesp quanto à cobertura que dá ao requerente;
Auto de infração feito com base em sofismas e não em provas reais
- o auto de infração se prende a detalhes que não podem ser considerados como
relevantes, tanto que considera descabido serviço prestado ao contribuinte aos
domingos, como se isto ferisse qualquer princípio de legalidade;
- não há nenhuma obrigatoriedade quanto à emissão somente de segunda a sexta-
feira, até mesmo porque a obrigação do contribuinte é pagar pelos serviços que
lhe são prestados e não pela emissão de recibos. Traz jurisprudência
administrativa sobre o tema (fls. 8/9);
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
- o valor refere-se a uma ação judicial, proposta em face do INSS, em que o
contribuinte buscou a guarida judicial para revisão de seu benefício,
resultando procedente o pedido, valor este pago pela CEF;
- o valor recebido se refere a parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de mora, cujas parcelas se pagas mensalmente estariam
isentas do IR, ou submetidas a alíquotas inferiores;
- no recebimento foi retido indevidamente 3% a título de IR, e o Fisco busca a
diferença desses 3% sobre a alíquota que entende ser devida. Ocorre que tal
procedimento efetuado pelo Fisco foi à revelia da lei, visto que o imposto deve
apenas deve incidir de acordo com a alíquota vigente na época que era para ser
recebido;
- o valor recebido de uma só vez alcançou a alíquota de 27,5%, em prejuízo
ao aposentado que se recebesse na época própria estaria isento;
- ainda, de acordo com o art. 404 do CC, os juros moratórios possuem
natureza indenizatória, não havendo que se falar em incidência de IR sobre
eles. Neste mesmo sentido, dispõe a Lei 8.541/92, em seu art. 46. Traz
jurisprudência (fls. 12/14);
- considerando o documento anexo, firmado pela contadoria judicial, os cálculos
de liquidação foram elaborados pelo INSS, assim, requer seja intimado o
departamento responsável para que junte aos autos a planilha de cálculos onde
está detalhado o valor principal, correção monetária e juros de mora;
Ônus da prova
- não é o contribuinte que tem de provar contra as alegações do auto, cabe a ele
contradizer o auto, e este poder de contradizer não inverte o ônus da prova,
porquanto todo o direito civilizado só admite que um fato seja alegado mediante
forte embasamento e fundamentação, para constituir o direito;
- o contribuinte é detentor do direito de ver demonstrados contra si todas as
provas e conexões, razoamentos, de raciocínio que levam a concluir que
daqueles fatos decorre uma consequência jurídica que lhe afeta o patrimônio.
Traz jurisprudência (fls. 15/16);
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000539/2010-16

- a fiscalização solicitou os comprovantes relativos aos pagamentos de despesas
médicas, os quais foram prontamente apresentados. Após, cabe à fiscalização
aceitar os comprovantes como válidos ou comprovar que os documentos não são
válidos por fraude comprovada pela Receita Federal, através de diligência aos
profissionais, ou prova de que o documento é inidôneo;
Diante do exposto, requer a nulidade do auto de infração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas pleiteadas pelo contribuinte serão dedutíveis da base de cálculo do
imposto, desde que o contribuinte comprove que o serviço foi prestado a ele ou a seus
dependentes, bem como que o pagamento foi por ele suportado.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os valores percebidos acumuladamente por pessoa física, em virtude de revisão de
aposentadoria, bem como os juros e a correção monetária, são tributáveis na fonte e na
declaração de ajuste anual do beneficiário.
Cientificado da decisão, em 02/04/2014 (fls. 116), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 25/04/2014, recurso voluntário (fls. 117/137), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1. Dos Fatos; 2. Do direito;
2.1. Quanto aos recibos de Edson Abdo do Rio; 2.2. Quanto aos recibos de Crysthyan Ferrarezi
Rodrigues; 2.3. Auto de infração feito com base em sofismas e não baseado em provas reais; 2.4.
Quanto a dependência de Vanessa; 2.5. Despesas hospitais/clínicas/laboratórios; 2.6. Omissão de
receitas no valor de R$ 17.523,19, calhando na aplicação do regime de competência para
apuração do imposto de renda devido e no reconhecimento da natureza indenizatória dos juros
moratórios aplicados na conta de liquidação judicial que revisou o seu benefício previdenciário;
3. Mora da administração tributária; 4. Inconstitucionalidade da SELIC para fins tributários; 5.
Despesas médicas - Presunção de validade dos recibos. Princípio da boa-fé; 6. Ônus da prova.
Cita jurisprudência administrativa e judicial a nortear as pretensões recursais. Requer, ao final, a
improcedência da autuação com o arquivamento dos autos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 138/139.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000539/2010-16

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas médicas e com plano de saúde declaradas e dos
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação da justiça federal - do regime
de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Edson
Abdo do Rio (R$ 5.850,00) e Crysthyan Ferrarezo Rodrigues (R$ 6.180,00), por falta de
comprovação do efetivo pagamento, e ao plano de saúde Fundação CESP (R$ 6.547,03), por
referir-se a despesa de não dependente (R$ 2.150,79) e por tratar de despesas realizadas
pelo plano (R$ 4.396,24), e da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes
de ação da justiça federal, no valor de R$ 17.523,19 com IRRF de R$ 525,70, cuja tributação
ocorreu pelo regime de caixa, cujas irregularidade foram constatadas em sede de revisão da
DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do restabelecimento das despesas declaradas e do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
106/113):
DESPESAS MÉDICAS
(...)
Recibos emitidos pelo cirurgião-dentista Edson Abdo do Rio, no montante de R$
5.850,00.
Analisando-se o recibo novamente apresentado (fls. 26), constatamos que se trata de um
recibo único, emitido somente em 31/12/2005, relativo a tratamento odontológico
prestado ao contribuinte no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, no montante de R$
5.850,00. Ora, esse valor foi pago de uma única vez ou refere-se a pagamentos
efetuados ao longo do ano de 2005? Se são relativos a diversos pagamentos, quais
seriam os valores dos pagamentos mensais e a data de tais pagamentos? Se foi efetuado
em 31/12/2005, data da emissão do recibo, poderia o contribuinte comprovar o saque no
montante declarado em sua conta bancária para justificar o alegado pagamento em
moeda corrente.
Desta forma, entendo correto os cuidados adotados pela autoridade fiscal, necessários a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, ao
requerer prova adicional dos serviços prestados e do efetivo pagamento das
despesas. Como nenhuma prova nesse sentido foi apresentada, a glosa será
mantida.
Recibos emitidos pelo fisioterapeuta Crysthyan Ferrarezi Rodrigues, CPF
288.299.248-30, no montante de R$ 6.180,00.
Para comprovar as despesas declaradas, o impugnante acosta novamente os 11 recibos
(fls. 27/36), agora acompanhados do Relatório Fisioterapêutico de fls. 37.
Neste caso, os recibos referem-se a serviços prestados de valores bastante expressivos,
sem especificar detalhadamente o tipo de serviço médico prestado que possa justificar o
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000539/2010-16

pagamento daquelas quantias, não são informadas as datas/quantidade das sessões e
nem o valor de cada sessão e, ainda, não informa o número do Crefito do prestador, de
modo que a mera exibição dos recibos não foi suficiente para comprovar a despesa
pleiteada.
O Relatório Fisioterapêutico de fls. 37, em nome do paciente Hélio Serão de Andrade,
também não se presta à comprovação pretendida pelo impugnante. Verificamos que ele
foi emitido por outro fisioterapeuta, Crysthyano Ferrarezi Rodrigues, CPF 264.650.758-
57, de modo que não será aceito. Além do mais, referido documento não comprova os
pagamentos, na forma como foi exigido no Termo de Intimação (cópia dos cheques
nominais, ordens de pagamento, transferências bancárias, extratos bancários, etc).
(...)
Fundação CESP, despesas em nome de não dependente, Vanessa Godoy de
Andrade, no montante de R$ 2.150,79.
Segundo a autoridade fiscal, a glosa no montante de R$ 2.150,79, foi motivada porque
se refere a despesa médica de não dependente.
O impugnante alega que a glosa é descabida, uma vez que arcou com os pagamentos do
plano de saúde de sua filha Vanessa, que não possuía rendimentos suficientes, e que não
há nenhuma manifestação contrária da Fundação CESP quanto à cobertura que dá ao
beneficiário.
Novamente não tem razão o impugnante. O inciso II, § 2o, art. 8o da Lei no 9.250/95,
acima transcrito, é claro quando dispõe que o direito à dedução de despesas médicas da
base de cálculo do IRPF, restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
A filha Vanessa Godoy de Andrade não foi declarada como dependente na
DIRPF/2006 (fls. 41), e nem poderia ser de outra forma, pois ela já havia
completado 25 anos de idade no ano-calendário 2005.
O fato de o contribuinte arcar com as despesas com o plano de saúde em nome dela ou,
ainda, de não haver manifestação contrária do plano de saúde mantido pela CESP, como
alega o impugnante, por si só, não é suficiente para obter o direito à dedução da base de
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física, por falta de previsão legal.
Aliás, no próprio documento apresentado pelo impugnante – Extrato Anual de
Utilização – Planos de Saúde, emitido pela Fundação CESP, relativo ao ano base 2005
(fls. 53), consta a informação de que “Para efeito de declaração de ajuste anual do
imposto de renda, faça o abatimento apenas para os dependentes aceitos pela Receita
Federal.”
Fundação CESP, glosa de R$ 4.396,24.
De acordo com o que consta na DIRPF/2006 (fls. 41), o contribuinte pleiteou o
montante de R$ 4.996,93, tendo como beneficiária dos pagamentos a Fundação
CESP - PES.
A fiscalização, por sua vez, ao analisar os documentos apresentados pelo interessado,
verificou que as despesas declaradas, na verdade, tratam-se de valores informados
no extrato da Fundação CESP a título de serviços utilizados pelo contribuinte, no
ano de 2005, de R$ 4.996,93, com co-participação no valor de R$ 600,69, motivo
pelo qual glosou a diferença, ou seja, R$ 4.396,24.
Os extratos da CESP (fls. 68/83), apresentados em atendimento à intimação fiscal de fls.
65 dirigida à Fundação CESP, corroboram o lançamento. Os valores dedutíveis da
base de cálculo do IRPF são apenas aqueles que constam no campo Mensalidade do
Plano Especial de Saúde- PES, que consta do Extrato Anual de Utilização (fls. 53),
correspondentes ao contribuinte e a sua dependente declarada, Leila Godoy de
Andrade, totalizando a importância de R$ 4.107,00, que não foi objeto de glosa.
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000539/2010-16

Concluindo, não tendo o interessado, nas oportunidades que lhe foram dadas, tanto na
fase de lançamento, como na fase impugnatória, apresentado os documentos exigidos
para efetiva comprovação dos pagamentos declarados referentes às despesas
médicas questionadas, nada há reparos a serem feitos no lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Segundo constatou a autoridade fiscal, o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis
decorrentes de decisão da Justiça Federal, pela fonte pagadora Caixa Econômica
Federal, no valor bruto de R$ 17.523,19, com imposto retido de R$ 525,70, e não os
declarou na DIRPF/2006.
O impugnante, por sua vez, diz que o procedimento efetuado pela fiscalização é ilegal,
visto que deveria ter sido adotado o regime de competência para a tributação do
rendimento recebido acumuladamente, além de entender que os juros possuem natureza
indenizatória, motivo pelo qual sobre eles não deveria incidir o imposto de renda.
Deve ser ressaltado que o rendimento que serviu de base para apuração do crédito
tributário foi recebido no ano-calendário 2005 estando sujeito, portanto, as
disposições do art. 12, da Lei no 7.713/88, e art. 56 do Regulamento do Imposto de
Renda, in verbis:
Lei 7.713/88
(...)
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização (grifei).
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99
(...)
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Assim, no ano-calendário em litígio (2005), os rendimentos recebidos acumuladamente,
por pessoa física, em virtude de decisão judicial, a título de proventos de aposentadoria,
inclusive sua correção monetária e juros, estão sujeitos à retenção do imposto de renda
na fonte, devendo, ainda, integrar a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste
anual da pessoa física beneficiária.
É de se ressaltar que o imposto incidirá sobre o total de rendimentos recebidos
acumuladamente, inclusive juros de mora, conforme previsto no artigo 56, parágrafo
único do Decreto no 3.000/99. Considerar como não tributável o valor recebido pelo
contribuinte a título de juros mora, seria afrontar a legislação pertinente, haja vista que
contemplaria reduções não permitidas em lei.
(...)
Por conseguinte, tendo em vista a legislação vigente à época do recebimento dos
rendimentos em litígio, que a tributação deve se dar no mês da percepção dos
rendimentos, pelo regime de caixa, não admitindo a utilização do regime de
competência pretendido pelo impugnante.
Como no caso dos autos o recebimento dos rendimentos deu-se no ano-calendário 2005,
a tributação deve se dar no mês da percepção dos rendimentos, pelo regime de caixa,
não admitindo a utilização do regime de competência pretendido pelo impugnante.
(...)
Quanto ao pedido de diligência ao INSS para juntada aos autos da planilha de cálculos
onde está detalhado o valor principal, correção monetária e juros de mora, este é de ser
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000539/2010-16

indeferido pois tal prova é desnecessária, visto que no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos
rendimentos, inclusive correção monetária e juros (regime de caixa).
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação,
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto às despesas médicas declaradas, da análise dos autos pode-se constatar
que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as aludidas despesas, não tendo sido
demonstrado o cumprimento dos requisitos legais necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos para efeito de confirmá-los, sobretudo em relação aos efetivos pagamentos
efetuados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III e § 3o do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória e escorar-se no valor probante dos recibos como suficientes para
as deduções pleiteadas, sem, contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os
serviços realizados pelos profissionais Edson Abdo do Rio e Crysthyan Ferrarezo Rodrigues,
situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de
declarações emitidas pelos profissionais contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o,
III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da
decisão recorrida.
Ademais, com base no art. 80, § 1o, II do RIR/99, apenas são dedutíveis na base
de cálculo do imposto de renda os pagamentos realizados para o tratamento de saúde próprio e
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000539/2010-16

dos dependentes declarados, sendo certo que para o ano-calendário de 2005 não verifico a
inclusão de sua filha, Vanessa Godoy de Andrade, na relação de dependentes na DAA/2006 (fls.
40/42), impossibilitando também o acatamento de despesas com plano de saúde tendo por
beneficiário terceiro não dependente declarado. Alia-se ainda o fato de que as demais despesas
com o plano Fundação CESP se referirem a pagamento realizado pelo próprio plano pelos
serviços utilizados pelo contribuinte, cuja sua coparticipação foi aquiescida e deduzida,
conforme bem registrado na autuação e ratificado pela decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário no particular.
Em relação à omissão de rendimentos apurada, melhor sorte lhe socorre.
Emerge dos autos que os rendimentos recebidos acumuladamente decorreram da revisão do seu
benefício de aposentadoria junto ao INSS (situação não refutada pela decisão recorrida), lhe
sendo restituídas as diferenças apuradas no processo judicial federal e resgatados junto à CEF
(fls. 22).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2005 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial e
pagos pelo INSS – deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se
referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Não obstante, no que se refere à incidência de juros moratórios na atualização dos
valores apurados na demanda judicial que resultou nos recebimento dos valores tidos por
omitidos, em recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62
do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os
rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN
SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo
pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000539/2010-16

b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Quanto à aplicação da multa de ofício sobre o crédito tributário remanescente,
vale salientar que sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-
la, sob pena de violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.291 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13831.000539/2010-16

No mesmo sentido, deverá ocorrer a incidência de juros de mora à taxa SELIC
sobre o crédito tributário remanescente, cuja exigibilidade encontra-se pacificada neste CARF,
inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS e resgatados
junto à CEF, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 153
DF CARF MF
Original